Tribunal: TJDFT
Processo: 0722158-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. ARTIGOS 93 A 95 DO CP E ARTIGOS 743 A 750 DO CPP. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 93 a 95 do Código Penal, e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente é medida que se impõe. 2. Remessa oficial conhecida e desprovida. Confirmada a sentença.
2. Remessa oficial conhecida e desprovida. Confirmada a sentença.